Tribunal: STF
Processo: ARE 1330811
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDIGENA. ÁREA DENOMINADA "BOCA DO MUCURA". PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. INÉRCIA SUPERIOR A DEZ ANOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA NATUREZA FUNDAMENTAL DO DIREITO À POSSE DA TERRA PELOS POVOS INDIGENAS. OFENSA AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRECEDENTES. 1. Trata-se de apelações interpostas pela União e pela FUNAI, em desfavor da sentença pela qual o MM Juízo Federal da 18Vara Subseção Judiciária de Tefé/AM julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condená-los ‘a ultimar o processo administrativo para a demarcação da Terra Indígena Boca do Mucura, localizada no Município de Fonte Boa/AM e ocupada por indígenas da etnia Kokama, consoante as etapas e prazos fixados no Decreto n° 1.775/96 e para que conclua no prazo máximo de 36 meses, sob pena de multa diária de R$10.000,00 por mês, a ser revertido em favor da própria comunidade organizada.’ 2. Segundo a documentação presente nos autos, o pleito de reconhecimento e demarcação da referida área indígena remonta pelo menos ao ano de 2005, sendo certo, por outro lado, que depois de decorridos mais de dez anos do referido requerimento, a Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação da FUNAI emitiu a Nota Técnica n° 20, de 29 de fevereiro de 2016, informando que ‘até o presente momento não existe procedimento de demarcação em curso no âmbito desta Fundação para realizar estudos na área reivindicada pelo povo Kokama na área denominada Boca do Mucura e se encontra atualmente em qualificação.’ 3. Ainda que o decisum sob censura tenha enfrentado a controvérsia enfeixada nos autos sem se debruçar com maior minudência sobre a afirmação de que a escassez de recursos impossibilitaria a FUNAI de dar cumprimento às suas obrigações institucionais com a presteza desejável, a questão foi abordada na sentença de forma suficiente à resolução da controvérsia. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. É uníssona a compreensão de que a posse da terra constitui um direito fundamental dos povos indígenas, forte em que a relação destes com seu habitat transcende a concepção de uma relação eminentemente civil e patrimonialista, constituindo-se em parte integrante de seus chamados direitos imemoriais, dentre os quais também se incluem as suas crenças, línguas, costumes e tradições, como expressamente definido no art. 231 da Constituição Federal. 5. É nesse cenário que o direito à posse da terra se consolida como um direito fundamental e originário, justamente porque era originária e imemorial a sua ocupação e porque ele instrumentaliza a proteção à própria identidade das comunidades indígenas. A garantia à posse da terra, portanto, não é apenas uma medida vertical de proteção do Estado dispensada a quem não se pode autodeterminar, mas, antes, o reconhecimento de um direito àqueles que ao longo do processo secular de colonização foram paulatinamente despojados de seus tradicionais locais de habitação, vendo, também com isso, ser perigosamente comprometida a sua própria identidade cultural. 6. A Constituição Federal garante ao Poder Judiciário a atuação pronta e independente nos conflitos de interesse que substanciem a ocorrência de lesão ou de ameaça de lesão a direito, conforme estabelecido no inciso XXXV do art. 5° do Texto Constitucional, dispositivo que estabeleceu o princípio da inafastabilidade da jurisdição, como um dos muitos mecanismos para a efetivação do Estado de Direito Democrático. 7. A atuação jurisdicional vindicada pelo Ministério Público Federal não objetiva a indevida substituição do Poder Executivo pelo Poder Judiciário na formulação de políticas públicas e na condução dos processos de demarcação das terras indígenas, porque a concepção da política pública em questão já foi previamente definida em suas linhas gerais pela própria Constituição Federal, vindo a ser validamente regulamentada pelo Poder Executivo mediante a edição do Decreto n° 1.775/1996, ditame normativo que em momento algum está sendo afastado ou manietado. Assim, a atuação jurisdicional provocada tem como causa a alagada mora do Estado-administração na adoção das medidas necessárias à concretização de uma política pública que já foi pregressamente concebida e normativamente operacionalizada. Inexistente, portanto, a alagada violação ao princípio da separação dos poderes. 8. Os tribunais pátrios edificaram a compreensão acerca da inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível como justificativa para o não atendimento de direitos fundamentais, à conclusão de que, em relação a eles, o Estado não tem espaço para recusas ou esquivas, devendo se esforçar e se esmerar para que as decisões políticas fundamentais insertas na Norma Matriz sejam concretizadas a partir da determinação do constituinte originário para que assim viesse a ser feito. 9. Repetindo a regra presente no art. 128 do CPC de 1973, o legislador ordinário manteve no art. 141 do atual CPC a impossibilidade de o julgador decidir o mérito da lide desbordando dos limites propostos pelas partes, confirmando, assim, o descabimento do julgamento ultra e extra petita. Assim, inexistindo no feito pedido para que a União seja compelida a transferir numerário para a sua longa menus, essa lacuna não pode ser colmatada por ato de ofício do magistrado, sob pena de julgamento extra petita. 10. A fixação antecipada da multa pelo Juízo da origem não guarda harmonia com a orientação desta Corte, no sentido de ser descabida a imposição prévia desse gravame contra a Fazenda Pública, porquanto inexistente notícia ou indicativo de que o comando judicial viria a ser desrespeitado. 11. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.”



    2. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    3. O recurso extraordinário interposto pela FUNAI busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Alega violação aos arts. 2º e 231 da CF e ao art. 67 do ADCT. Sustenta, em síntese, que: (i) a declaração de mora estatal pelo acórdão recorrido viola o princípio da separação dos Poderes; (ii) “há evidente vulneração da garantia constitucional respectiva, pois a abreviação do processo administrativo é lesiva aos interesse [sic] indígena e à própria concretização da tutela fundiária definida em bases sólidas e com fundamentação técnica adequada”.



    4. O recurso não deve ser provido. 



    5. O acórdão recorrido manteve a sentença que condenou a União e a FUNAI à abertura do processo administrativo para a demarcação da Terra Indígena Boca do Mucura, localizada no Município de Fonte Boa, consoante as etapas e prazos fixados no Decreto nº 1.775/1996, com conclusão no prazo máximo de 36 meses.



    6. O acórdão recorrido consignou que o pleito de reconhecimento e demarcação da referida área indígena remonta pelo menos ao ano de 2005, sendo certo que, após decorridos mais de 10 (dez) anos do referido requerimento, a Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação da FUNAI emitiu nota técnica informando que não existe procedimento de demarcação em curso em relação à área reivindicada. Por esse motivo, concluiu estar comprovada a mora estatal na concretização do direito fundamental e originário à demarcação da terra indígena.



    7.  O Tribunal de origem afirmou a inaplicabilidade da cláusula de reserva do possível à hipótese, tendo em vista que a posse da terra indígena integra “o conteúdo dos direitos nucleares e essenciais para uma vida dotada de um patamar mínimo de dignidade”. Por fim, esclareceu que “somente ao final do processo correlato é que será definido, sendo o caso, o seu reconhecimento como terra indígena, apta, assim, a ser alcançada pelo decreto demarcatório”.



    8. O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas e a consequente disposição de recursos para tal fim mas, sim, de assegurar a proteção às comunidades indígenas. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados: 



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 



    2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (destaques acrescentados) 



    (RE 554.446 AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (destaques acrescentados) 



    (ARE 947.270 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    9. Especificamente quanto à possibilidade de fixação de prazo razoável para a conclusão de procedimento administrativo para demarcação de terras ocupadas por povos originários, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.335.550, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.296.154, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.266.880, sob a minha relatoria.



    10. Anoto que a decisão recorrida determinou que o processo administrativo observe as etapas e prazos fixados no Decreto nº 1.775/1996, não havendo que se falar em prejuízo aos interesses da população indígena.



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso da Funai. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator